Tribunal: TJDFT
Processo: 0707793-61.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PREPARO RECURSAL. PRESSUPOSTO OBJETIVO. NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PREPARO RECURSAL NO PRAZO DE 48 HORAS DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. A autora interpôs recurso inominado, instruindo-o somente com o preparo recursal em sentido estrito (Id’s 21884728 e 21884729).

2. Não há pedido de gratuidade de justiça nos autos do processo e não houve manifesfação do juízo de origem acerca do assunto.

3. O preparo integral é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado, sendo que a juntada do comprovante de pagamento das custas processuais e preparo recursal deve ser feita até 48 horas após a interposição e independentemente de nova intimação, conforme disposto no art. 42, § 1o, da lei 9.099/95 e no Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (art. 71, inciso I, e artigo 74).

4. Assim, é deserto o presente recurso que não demonstrou o preparo recursal integral até o prazo de 48 horas da interposição do recurso.

5. Recurso NÃO CONHECIDO. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95). A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.